Tribunal: TJES
Processo: 5002732-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002732-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA TORQUATO
RECORRIDO: SHAYRA DOS SANTOS 09062839738
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5002732-85.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ANA PAULA TORQUATO

RECORRIDO: SHAYRA DOS SANTOS

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Como se observa dos autos a Recorrente ANA PAULA TORQUATO apresentou Recurso Inominado (ID nº 10979551), em face de sentença ID nº 8452031 que acolheu parcialmente o pedido, condenando a requerida ao pagamento aos autores da quantia de R$ 1.627,50 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), a título de dano material.

No Recurso Inominado apresentado no ID nº 10979551, a Recorrente

apresentou suas razões, aduzindo, em síntese que:
i)
a Recorrida, citada para apresentar sua defesa, quedou-se inerte, razão porque sua revelia foi decretada;
ii)
conforme consta nos autos, no período de tentativa de conciliação amigável para a devolução dos valores pagos pelo pacote de viagem que não aconteceu, a Recorrida fez oferta de conciliação, financeira com redução de 20% ou emissão de carta de crédito para futura utilização pela Recorrente, que posteriormente desistiu;
iii)
de fato não juntou o comprovante de pagamento no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) por não ter encontrado à época do ajuizamento da presente ação;
iv)
também é correta a afirmação de que juntou apenas 03 (três) comprovantes de pagamento (boletos), pois o outros não foram localizados, mas que tais fatos não impedem a devolução do valor pago, de forma integral, tendo em vista a revelia decretada. Por estes motivos requer o acolhimento do recurso e a reforma integral da sentença proferida.

A Recorrida não apresentou contestação.

É o relatório.

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado pela Recorrente, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Pois bem.

Verifica-se que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, em que os requerentes figuram como consumidores e os requeridos como prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90.

O Código de Defesa do Consumidor, nos seus artigos 2º e 3º, define consumidor e fornecedor, veja-se:

Art. 2º: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, a responsabilidade civil da apelante deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do mesmo diploma legal.

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa. Colha-se nesse sentido a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ainda, define o CDC em seus artigos 30 e 31 que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, de modo que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Por outro lado, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art. 7º, par. único do CDC também estabelece a responsabilidade solidária por todos os integrantes da cadeia de consumo, veja-se:

Art. 7º. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Portanto, considerando que os problemas narrados na inicial dizem respeito à ausência de reserva no hotel contratado através da plataforma virtual operada pela Recorrida, em virtude de ausência de repasse dos valores contratados e devidamente comprovados e comprovados, entendo que a sentença proferida pela Magistrada de piso deva ser mantida em sua integra.

O fato de a Recorrida não ter contestado, sendo, portanto, revel, não induz de plano a veracidade das alegações lançadas na inicial, mormente em relação à devolução do valor de R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais) pagos em pacote de viagens, que não ocorreu em virtude da pandemia de Covid-19.

De fato a Recorrente demonstrou e sua inicial, o pagamento de apenas 03 (três) boletos no valor de R$ 422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), totalizando a quantia de R$ 1.267,50 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), fato este reafirmado em sede de recurso, não sendo certo afirmar, como quer a Recorrente, que com o contrato firmado entre as partes, teria pago a integralidade do pacote. Pelo contrário.

Também não procede o pleito de devolução do valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), referente à complementação do pacote, porque não teria encontrado o boleto pago, mormente porque é da análise da inicial que o julgador fixar sua convicção.

Não é porque a Recorrida é revel, que todos os efeitos devem sobre ela recair. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EFEITOS DA
REVELIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO ASSISTENCIAL. LOAS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
CONFORME
MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença (proferida na vigência do CPC/1973, datada de 14/10/2015) que em ação ordinária objetivando a cobrança de parcelas em atraso concernentes ao período de cessação do benefício de auxílio assistencial julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores atrasados desde a data da cessação do benefício (08/06/2010) até o dia imediatamente anterior à implantação (10/07/2013), acrescidos de correção monetária
nos
termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e juros com base
nos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. Não obstante proferida na vigência do CPC/1973, a sentença não está sujeita ao duplo grau porquanto o valor em questão não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos
conforme
planilha de cálculo id 20023479 fl. 3. No caso, não houve remessa (art. 475, § 2º, do CPC/1973). 3
. Relativamente ao argumento de que a matéria correu à
revelia
da autarquia previdenciária, observa-se que, ainda que o INSS não tenha contestado o feito, sua omissão não lhe acarretou as consequências próprias da
revelia
,
pois que a própria decisão (id. 20023478 fl. 20) que a declarou ressalvou as disposições constantes do art. 320, II, do CPC/1973, oportunidade que intimou as partes para especificarem provas, caso em que, não obstante devidamente intimado (cf. certidão id 20023478 fl. 33), deixou o INSS transcorrer o prazo sem manifestação (cf. certidão id 20023478 fl. 36). 4. De outro modo, a sentença recorrida (id. 20023479 fl. 4) entendeu ser possível o
julgamento
antecipado da lide por considerar prescindível a realização de audiência para produção de provas,
conforme
art. 330, I, do CPC/1973,
julgando o feito de acordo com o
conjunto probatório
existente
nos autos
. 5. Cessado indevidamente o benefício, são devidas as parcelas atrasadas. Nesse sentido: AC 0047173-10.2017.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 22/11/2017 PAG.; AC 0051519-14.2011.4.01.9199, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 18/11/2015 PAG 1149. 6. Atualização monetária e juros devem incidir
nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no
julgamento
do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 7. Proferida a sentença na vigência do CPC/1973, incabível a fixação de honorários recursais. 6. Apelação do INSS desprovida. Alteração, de ofício, do critério de correção monetária.

Bem equacionou a situação a ilustre Magistrada prolatora da sentença de piso, senão vejamos:

(...)

Em que pese a decretação da revelia, tal fato não acarreta automaticamente na procedência dos pedidos autorais, necessário mostra-se a verossimilhança das alegações autorais, o que no caso restaram parcialmente caracterizadas pelas provas acostadas ao caderno processual.

Observo que apesar da requerente narrar na peça de ingresso que a viagem fora inicialmente marcada para 29/04/2020 a 04/05/2020 e posteriormente remarcada para 21/04/2021 a 27/04/2021, inexistem nos autos elementos que evidenciem a mencionada remarcação, de modo que passo a considerar a data da viagem aquela constante no contrato (id.6435495).

(...)

Vislumbro que a requerente pugna pela devolução da quantia de R$4.225,00 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais) inicialmente contratada e pela devolução da quantia de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) posteriormente cobrada como complemento.

Ocorre que apenas consta nos autos o pagamento de 3 boletos de R$ 422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme id.6435608, id. 6435611 - Pág. 2 e id. 6435611 - Pág. 4, totalizando R$ 1.267,50 (mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

No tocante à suposta cobrança de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), verifico não constar nos autos nenhuma prova da referida cobrança, visto que nas mensagens anexadas no id. 6435619 não há a informação do referido valor, tampouco há evidência de que a conversa tenha se dado com a autora e a respeito da viagem ora discutida, uma vez que o remetente das mensagens se refere a pessoa de nome Miriam.

Isto posto, comprovado o pagamento da quantia de apenas R$ 1.267,50 (mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), esta deve ser a importância a ser restituída.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 1.267,50 (mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.

Logo, entendo que incabível a condenação pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.